Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIDA A PLANILHA APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a peça inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à demandante o valor de R$ 219,87 (duzentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente desde a última atualização administrativa (27/12/19 – data em que reconhecida a dívida pela administração pública), pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que a condenação deve determinar a atualização monetária do montante devido desde a data em que a dívida deveria ter sido paga.
3. No caso em tela, verifica-se que na declaração de reconhecimento administrativo da dívida ID 19364125 consta o termo inicial da existência das dívidas e valores sem atualização monetária.
4. Com efeito, merece parcial reforma a sentença que condenou o réu ao pagamento constante na declaração de ID 19364125 com correção monetária a partir da última atualização administrativa, pois, na situação em evidência, inexiste atualização administrativa da dívida.
5. Em observância ao principio da adstrição e ao pedido inicial, deixa-se de condenar o réu ao pagamento do valor reconhecido administrativamente com correção monetária desde o termo inicial da dívida.
6. Acolhe-se a planilha apresentada com a peça inicial (ID 19364122), no valor de R$ 462,74 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), já corrigida monetariamente até março de 2020.
7. Sentença parcialmente reformada para alterar o valor condenação do Distrito Federal à quantia de R$ 462,74 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), acrescida de correção monetária, pelo IPCA, a partir de abril de 2020. Mantidos os demais termos da setença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.